Tribunal: TJSP
Processo: 1009421-14.2014.8.26.0161
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao Consumidor. Dever de Informação. Validade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1009421-14.2014.8.26.0161/50003,
da Comarca de Diadema, em que são agravantes ABYARA BROOKERS
INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA SA/ e BBAX INTERMEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA LTDA, são agravados EDSON TADEU TREVIZAN e
MIRIAM APARECIDA CARAZZATTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1009421-14.2014.8.26.0161/50003 - Voto no 27854
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1009421-14.2014.8.26.0161/50003
COMARCA: DIADEMA 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: ABYARA BROOKERS INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA
SA/ E BBAX INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA
AGRAVADOS: EDSON TADEU TREVIZAN E MIRIAM APARECIDA
CARAZZATTO
INTERESSADO: VILLAGE OF KINGS INCORPORADORA LTDA.
VOTO No 27854
AGRAVO INTERNO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA
DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS.
CORRETAGEM.
CLÁUSULA
DE
TRANSFERÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO.
VALIDADE (TEMA 938). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DO
DESACERTO
DA
APLICAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
ESTABELECIDO PELO STJ EM JULGAMENTO REPETITIVO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto
por
Abyara
Brokers
Intermediação
Imobiliária
Ltda. contra decisão que negou seguimento a
recurso
especial,
pois
o
acórdão
recorrido
observou a orientação estabelecida pelo Superior
Tribunal
de
Justiça
no
Recurso
Especial
no
1.599.511/SP, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega ter havido a aplicação incorreta da tese repetitiva, devido à
existência de provas inequívocas de que houve
informação prévia aos compradores sobre o dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1009421-14.2014.8.26.0161/50003 - Voto no 27854
3
de pagar a comissão de corretagem.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011 desta Corte, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara
Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
incluído pelo Assento Regimental no 565/2017.
O
recurso
apenas
comportará
provimento se o recorrente demonstrar que, por
ausência de similitude fática, a tese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime
dos recursos repetitivos não se aplica ao caso
concreto
(distinguishing).
Neste
sentido,
o
AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel.
Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018,
e o AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS
48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte
Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre
o acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente. Com efeito, julgado o Recurso Especial no 1.599.511/SP, sob
o regime dos
recursos repetitivos, o Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1009421-14.2014.8.26.0161/50003 - Voto no 27854
4
Justiça decidiu ser válida a cláusula contratual
que
transfere
ao
promitente-comprador
a
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos
contratos de promessa de compra e venda de
unidade
autônoma
em
regime
de
incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o
preço total da aquisição da unidade autônoma,
com o destaque do valor da comissão de
corretagem. Confira-se a fls. 684/685.
Neste contexto, o acórdão recorrido
(fls. 401/409) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela invalidade
da cobrança da comissão de corretagem, diante da
falta de prévia informação a respeito do encargo. Destaca-se o seguinte trecho do
julgado: “Além disso, não há no contrato firmado
pelas partes qualquer cláusula atribuindo aos
autores a obrigação de pagar a comissão de
corretagem, muito menos prévia informação sobre
o valor da aquisição com destaque do valor da
comissão, como exige o precedente vinculante do
E. Superior Tribunal de Justiça. A bem da
verdade a restituição dos valores referentes à
comissão de corretagem e taxa SATI deveria ser
integral, mantido, no entanto, o percentual de
90% diante da ausência de recurso dos autores”
(fls. 407).
Indiscutível, pois, a aplicação do
regime dos recursos repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1009421-14.2014.8.26.0161/50003 - Voto no 27854
5
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
agravo interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO